Tribunal: TJSP
Processo: 1009173-03.2022.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Revogação/Concessão de Licença Ambiental
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Licenciamento ambiental. LE no 997/76. DE no 8.468/79, 47.397/02, 62.973/17 e 64.512/19. Preço. Base de cálculo. Natureza. IAC no 1000068-70.2020. –
1. Licenciamento. Área integral. O licenciamento ambiental incide sobre a fonte de poluição (LE no 997/76, art. 5o), assim sempre foi feito pelo órgão ambiental na vigência do DE no 8.468/76 e até mesmo após a revogação pelo

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Licenciamento ambiental. LE no 997/76. DE no 8.468/79, 47.397/02, 62.973/17 e 64.512/19. Preço. Base de cálculo. Natureza. IAC no 1000068-70.2020. –
1. Licenciamento. Área integral. O licenciamento ambiental incide sobre a fonte de poluição (LE no 997/76, art. 5o), assim sempre foi feito pelo órgão ambiental na vigência do DE no 8.468/76 e até mesmo após a revogação pelo DE no 47.397/02, que não trouxe a definição de 'área integral' para efeitos de licenciamento; e nem havia necessidade, pois o licenciamento é da "atividade, sistema, processo, operação, maquinaria, equipamento ou dispositivo, móvel ou não, previsto no Regulamento desta lei" (LE no 997/76, art. 5o, § 1o). Foge à razoabilidade a consideração de área desvinculada do empreendimento que se quer licenciar para cálculo do preço do licenciamento, como era feito à época do DE no 62.793/17. A edição do DE no 64.512/19 solucionou essa controvérsia, pois a área do terreno da empresa não ocupada pela atividade e que não abriga qualquer fonte de poluição deixou de ser computada para o cálculo do preço do licenciamento ambiental. –
2. Licenciamento ambiental. IAC. A questão discutida foi apreciada pelo Grupo Especial de Câmaras de Direito Ambiental em Assunção de Competência no 1000068-70.2020, 3-2-2021 e 2-9-2022, Rel. Torres de Carvalho que, por maioria, negou provimento ao recurso da impetrante, manteve a sentença que denegou a segurança e fixou a seguinte tese: "O valor cobrado pela CETESB para o licenciamento ambiental possui natureza jurídica de preço público e a sua base de cálculo pode ser disciplinada por decreto. A definição da área integral constante do art. 73-C do DE no 64.512/19 é válida e não extrapola a LE no 997/76. Não cabe ao Poder Judiciário adentrar a discussão da fórmula do cálculo em si e, em especial, dos fatores de complexidade definidos pela CETESB, substituindo o critério de apuração do preço por outro ou invalidando os coeficientes e fatores indicados pela agência ambiental". A decisão proferida em Assunção de Competência é de observância obrigatória (art. 927, III do CPC), bem como vincula todos os juízes e órgãos fracionários (art. 947, § 2o do CPC). – Segurança concedida. Recurso da CETESB provido.